Tribunal: TJPA
Processo: 0802176-68.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802176-68.2019.8.14.0039
APELANTE: SANTANA FERNANDES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA.

1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito.

2. Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS-PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802176-68.2019.8.14.0039

APELANTE: SANTANA FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SANTANA FERNANDES DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas (Id. 4524474), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou improcedente o feito em razão da comprovação da regular contratação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, a apelante/autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrente de empréstimos consignados supostamente realizados com o apelado/réu.

Afirma que não realizou qualquer contratação com o apelado e que nunca recebeu qualquer valor decorrente de tais empréstimos.

Requereu, ao final, a procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº 196444542, a condenação do apelado/réu ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício e indenização por dano moral.

O magistrado a quo deferiu o benefício da justiça gratuita e indeferiu a tutela provisória de urgência por considerar que, segundo documento juntado com a inicial, o contrato havia sido excluído administrativamente, não ocorrendo os descontos no benefício da apelante (Id 4524454).

O apelado apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo, a ocorrência de prescrição, a inépcia da petição inicial, bem como a demora no ajuizamento da ação. No mérito, sustentou que a contratação foi realizada de maneira regular, que não houve a ocorrência de ato ilícito a justificar sua responsabilização civil pela indenização dos danos de ordem moral e material alegados pela apelante. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos (Id.4524461).

A apelante apresentou réplica à contestação alegando, em síntese, que essa não demonstra a realidade dos fatos, que o apelado não anexou o contrato aos autos a fim de validar a suposta negociação e requereu produção de prova pericial cujos quesitos seriam apresentados oportunamente (Id.4524467)

Em decisão interlocutória proferida, o MM. Juízo a quo rejeitou a preliminar de prescrição, determinou a fixação dos prontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir (Id. 4524468).

Não houve manifestação das partes acerca da referida decisão de saneamento do processo (Id. 4524472).

Sobreveio a r. sentença (Id. 4524474), cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, em razão da comprovação da regular contratação, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Oficie-se à autoridade policial encaminhando cópia desta sentença, a fim de apurar eventuais crimes mencionados no Ofício n. 636/2020-13 SEC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”

Inconformada a autora interpôs recurso de apelação alegando preliminar de nulidade absoluta do processo, sob o fundamento de que o Juiz Monocrático não realizou o saneamento do processo e não intimou as partes para informar o interesse em qualquer produção de prova. No mérito, requereu a reforma da sentença e a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 196444542, diante da ausência de requisitos e da falta de comprovação de depósitos na conta bancária da Apelante (Id.4524478).

Nas contrarrazões apresentadas, o apelado argumenta a validade do negócio jurídico celebrado, a inexistência de dano moral e a improcedência do pedido de repetição de indébito (Id.4524480).

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Ab initio
, defiro o pedido de extensão da justiça gratuita, uma vez que foi concedido em primeiro grau (Id.4524456).

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Impõem-se, de início, a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Nulidade Processual

A apelante pretende ver declarada nula a sentença ante o suposto cerceamento de defesa, haja vista que, segundo alega, o MM. Juízo de 1º Grau não realizou o saneamento do processo, nem sequer intimou as partes para informar o interesse em qualquer produção de prova, configurando o cerceamento do seu direito de defesa por não ter tido a oportunidade de produzir a prova que reputava ser indispensável ao esclarecimento dos fatos.

Sem razão a apelante, nesse ponto.

Consta no Id.4524471, decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo que fixou os pontos controvertidos e, com base em tais pontos, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir.

Em seguida, consta certidão atestando que não houve manifestação das partes acerca da referida determinação (Id. 4524472).

Deste modo, verifica-se que a apelante foi intimada no momento processual oportuno para informar as provas que pretendia produzir com base nos pontos controvertidos fixados pelo magistrado e silenciou, resultando em preclusão do seu direito à produção da prova pericial.

Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO.INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.MILITAR. REFORMA. INCAPACIDADE NÃO RECONHECIDA, PELA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.I.
Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido tal pedido, na inicial
(STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013). Com efeito, "o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324).
Não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação
" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2012).II. No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou, no acórdão recorrido, que, "a
despeito de haver requerido, na inicial, a produção de prova pericial, o autor quedou-se silente ao despacho para especificar e justificar as provas a serem produzidas
(fl.212
). O mero protesto genérico, na inicial, pela produção de certa prova não basta para a sua realização. É necessário que no momento oportuno a parte especifique as provas que pretende produzir, justificando-as
".III. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, com base na apreciação do conjunto probatório dos autos, reconhecido que o autor não estava incapaz para fins de reforma remunerada, a alteração de tal conclusão, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 117.635/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2012 e STJ, AgRg no REsp 1.331.686/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/04/2013.IV. Agravo Regimental improvido.(AgRg no REsp 1407571/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015)”

“Ementa:

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE
PROVA

PERICIAL
NA FASE INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
Inexiste cerceamento de defesa a ser reconhecido. A autora foi intimada para especificar as
provas
que pretendia produzir e silenciou.
Agora, diante da improcedência dos pedidos por ela formulados, alega cerceamento de defesa,
requerendo

a produção de
prova

pericial
na assinatura aposta no contrato apresentado com a contestação, cujo pedido
não
foi formulado no momento oportuno
, estando acobertado pela preclusão. Precedentes do STJ. CONTRATAÇÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Além de o banco ter comprovado a contratação do
empréstimo

consignado
, por meio do termo de adesão e autorização para descontos nos benefícios previdenciários, firmado em 1º.04.2011 (fls. 96/97), demonstrou que o valor foi disponibilizado por meio de ordem de pagamento (fl. 139) e sacado pela autora no dia 04.04.2011 na cidade de Santa Maria (fl. 172), cidade de domicílio dela. Ainda, o banco trouxe cópia do RG apresentado no momento da contratação (fl. 98), cujos dados também coincidem com a cópia apresentada pela autora (fl. 192), inexistindo qualquer notícia de ter sido ela vítima de furto ou de perda de documentos que pudesse justificar o uso do documento por terceiros, impondo-se manter a sentença de improcedência. Apelação desprovida.(Apelação Cível, Nº 70083669804, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 28-05-2020)”

Portanto, mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito.

Deste modo, não cabe a alegação de que a prova foi indeferida, pois esta sequer foi pleiteada no momento oportuno.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Pretendia a autora a declaração da inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 11019004025152, firmado em 29/06/2010, no valor de R$ 515,86 (quinhentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), quitado em parcelas de R$16,08 (dezesseis reais e oito centavos), mediante desconto previdenciário, sob a alegação de que foi realizado com o apelado mediante fraude; e a indenização por dano moral.

O Juízo de primeiro grau, com fundamento no ordenamento jurídico pátrio, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos:

“ (...)

Apresentada a contestação, o réu afirma a regularidade da contratação, promovendo a juntada dos documentos que comprovam o alegado, havendo pertinência entre os dados dos contratos e aquele impugnado na inicial.

Ademais, em que pese a parte autora tenha tempestivamente apresentado réplica à peça de defesa do réu, verifica-se que as impugnações se repetem e são absolutamente genéricas e muitos casos, após as consultas feitas via Bacenjud os depósitos nas contas dos autores se confirmam, demonstrando cabalmente a aventura jurídica em que se lançaram os autores. No caso dos autos, mostra-se absolutamente a realização da diligência supramencionada, ante as peculiaridades dos casos envolvendo instituições financeiras em ações proposta perante este Juízo.

Portanto, quando há alegação de algum fato que se enquadre nas hipóteses do art. 340 do CPC (modificativo, extintivo ou impeditivo) do direito alegado na inicial, o autor passa a ter o ônus de provar que tais fatos não ocorreram, contrapondo-se a eles. Sua inércia em tal circunstância, quando o réu inclusive documenta o fato alegado, inverte a presunção que inicialmente lhe era favorável.

(...)

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, em razão da comprovação da regular contratação, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 478, I, do CPC.

(...)”

Como se pode observar a r. sentença impugnada deu correta solução à lide e de ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto, como razão de decidir.

Sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

E, analisando os autos, verifica-se que o réu/apelado logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora/apelante, apresentando provas de suas alegações com a juntada de documentos que comprovaram a efetiva contratação entre as partes.

As provas que o apelado apresentou atestam a contratação do empréstimo consignado questionado nos autos, produzindo prova do fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da apelante(consumidora).

Nesse sentido, jurisprudência pátria:

“Recurso Inominado. Consumidor. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais. Negócios bancários. Empréstimo Consignado. Alegação de Fraude não comprovada. Banco réu que juntou aos autos contrato devidamente firmado pela autora. Débito existente. Dano Moral Inocorrente. Sentença de Improcedência confirmada. Recurso não provido. (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Recurso Cível nº 71008181802, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 30/11/2018).”

Ademais, o fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar.

Restou comprovado nos autos que a contratação foi autorizada pela apelante que, mediante assinatura de duas testemunhas, possuía plena ciência do contrato avençado, conforme documento de Id. 4524462, portanto em conformidade com os termos do artigo 595 do Código Civil (
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
), por se tratar de contrato firmado por pessoa analfabeta.

Esse entendimento está pacificado em diversos Tribunais, incluindo esta Corte Paraense.

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
COMPROVADA. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
No caso em tela, a parte ré comprovou não somente ter havido a contratação do
empréstimo

pelo demandante, com a autorização para a realização de descontos mensais no seu benefício previdenciário, mas também que foi observada a exigência contida no art. 595 do Código Civil, por se tratar de contratação firmada por pessoa
analfabeta
. Desse modo, inexiste falha na prestação do serviço do
banco
réu a amparar os pedidos de indenização por danos morais e repetição do débito. Sentença de improcedência mantida
. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. Tentativa, pela parte autora, de alterar a verdade dos fatos, mediante argumentação que não condiz com a prova produzida nos autos, a fim de obter, de qualquer modo, a procedência da ação proposta. Caracterizada a litigância de má-fé, circunstância que autoriza a manutenção da condenação da parte às sanções correspondentes. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082326281, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 25-09-2019).”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE DO CONTRATO NÃO COMPROVADA – PARTE CONTRATANTE APOSENTADO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A simples alegação de que a parte é aposentada ou analfabeta não induz ilegalidade do contrato. 2. Havendo prova de que a parte conhecia do empréstimo e que anuiu com sua contratação, inclusive com sua assinatura e das testemunhas, não há que se afastar a legalidade do contrato por simples fato de ser ela analfabeta se o contrato contém os requisitos de validade.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade. (2529513, 2529513, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-04).”

A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas.

Verifica-se, portanto, que nenhum argumento trazido pela apelante é capaz de afastar o entendimento firmado na decisão de primeiro grau, considerando a ausência de comprovação nos autos da nulidade do negócio jurídico capaz de acarretar a responsabilização do banco apelante/apelado.

Diante disso, não comporta reparo a respeitável sentença, que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO,

nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém(PA), 5 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/04/2021